Tribunal: TJSP
Processo: 2274544-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA, ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ATÉ SEUS ULTERIORES TERMOS, POR FORÇA DO ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA, ORA RECORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FAVOR DA RECORRIDA QUE CONTA COM NATUREZA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA, ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ATÉ SEUS ULTERIORES TERMOS, POR FORÇA DO ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA, ORA RECORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FAVOR DA RECORRIDA QUE CONTA COM NATUREZA CONCURSAL, CONFORME JÁ DECIDIDO POR PARTE DESTA TURMA JULGADORA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2136785-76.2016.8.26.0000 – ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DIANTE DO TRANSCURSO DE DOIS ANOS APÓS SUA CONCESSÃO, NOS TERMOS DO QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 61, DA LEI No 11.101/2005, QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO QUANTO DEFINIDO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DEFINIDOR DA PARIDADE ENTRE OS CREDORES EXISTENTES AO TEMPO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRECEDENTES NESSE SENTIDO - INCORREÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA - RECURSO PROVIDO.